Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-81.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004929-81.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA MAGALHAES DE SOUZA (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), ALINOR DO CARMO ROCHA - CPF: 994.027.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 005.651.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICA DIAS DA SILVA - CPF: 062.264.201-46 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ERICA DIAS DA SILVA - CPF: 062.264.201-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIANE CRISTINA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 713.838.311-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. MÍDIAS DISPONÍVEIS EM SECRETARIA.
2. ABSOLVIÇÃO
.
IN DUBIO PRO REO
. DESCONHECIMENTO DA DROGA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. ERRO DE TIPO.

IMPROCEDÊNCIA. VERSÃO SEM PROVA CONVICENTE.

3. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES
. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE MULTIRREINCIDENTE.

INAPLICABILIDADE DO “QUINQUÍDIO DEPURADOR” (ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) ÀS CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES.
4. IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE.
5. DETRAÇÃO.
INOCUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

PENA SUPERIOR A OITO ANOS. TEOR DO ART. 33, §2o, B DO CP.
PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não se configura cerceamento de defesa, se, em razão da impossibilidade de juntada dos documentos no sistema informatizado PJe, as mídias ficaram disponíveis às partes em secretaria.

2.
A simples alegação de desconhecimento da existência da droga escondida na bolsa da corré não é suficiente para comprovar a inocência da apelante. Esta alegação, desprovida de suporte no conjunto probatório, não pode ser aceita como prova de sua inocência, especialmente, porque não há nenhum elemento concreto de convicção que a respalde. Pelo contrário, as evidências reunidas na investigação indicam que a apelante não apenas tinha plena ciência dos ilícitos, mas também que ela e a corré estavam transportando 78 porções de cocaína e 25 porções de maconha com a finalidade de venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
Os cinco anos referentes ao período depurador da reincidência são contados entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime. Não transcorrido o quinquídio, impossível a exclusão da circunstância judicial dos antecedentes, considerados maus.

3.1
Descabe afastar o desvalor conferido aos antecedentes criminais, porquanto idoneamente amparado em ação penal pretérita transitada em julgado, sendo irrelevante, para este fim, o fato de que houve o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos.

(N.U 0025141-53.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

4. É improcedente a fixação de regime mais brando se a apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

5. Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a existência de circunstância judicial negativa e o
quantum
fixado acima de 4 anos, a fim do art. 33, §2o do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de
recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Regiane Cristina Magalhães de Souza,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT,
pela qual foi condenada
devido à prática do

crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) à pena de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
800 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, a Defesa suscita
preliminarmente
a
nulidade da sentença
, em razão da
inacessibilidade do d. causídico à plataforma de mídias
. No
mérito,
suscita a
absolvição
por
insuficiência probatória
;
subsidiariamente
requer que a
pena base seja fixada no mínimo legal
ou a modificação para um regime de cumprimento de pena
mais brando
(aberto)
; p
or fim, a incidência da
detração penal.

(Id. 179883850)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 179883852);
igualmente
a d.
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 202715663):

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006 – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTROVERSAS, SOBRETUDO PORQUE EXPRESSAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. A VERSÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE É CONTRADITÓRIA E NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, CONSTITUINDO NARRATIVA ISOLADA E DISTANCIADA DOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS E DA PROVA DOCUMENTAL/PERICIAL – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE - O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA RÉ – 3. SUSTENTADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – INADMISSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RÉ MULTIRREINCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o “B” DO CÓDIGO PENAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a defesa sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
, alegando que não teve acesso às mídias contendo a sentença proferida. Segundo a defesa, o
link
do acesso disponibilizado à Id. 179883839 apresenta a ocorrência de impedindo de “
acesso não autorizado”.

Porém, compulsando os autos e o Relatório de Mídias colacionadas, verifico que os links de acesso estão em
pleno funcionamento.

Registra-se que se acaso o mencionado
erro
de upload ou negativa de autorização de acesso ao portal de mídias, estivesse restrito ao d. causídico,

caberia ao interesse deste, em requisitar à Secretaria da Vara ou até mesmo o suporte técnico, pare receber orientações de como proceder o direto acesso às gravações.

Inclusive como bem mencionado pelo representante ministerial “
é medida usual da Vara, diante de tais situações, a correção do problema com a reabertura de prazos, em atenção a razoabilidade e para impedir prejuízos aos réus
”.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que as mídias estavam disponíveis em secretaria para retirada e conhecimento de todas as partes envolvidas no processo, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Portanto,
não reconheço
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia
21.3.2022
, na cidade de Cuiabá/MT,
Regiane Cristina Magalhães de Souza e Érica Dias da Silva,
transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal,
78 porções de cocaína
, com massa total de 25,92g e
25 porções de maconha
com massa total de 43,23 g sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esses fatos, as duas foram denunciadas e posteriormente condenadas pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes,
sendo a pena fixada à
Regiane
em
8 anos e 6 meses de reclusão
em regime inicial
fechado
;
e
Érica
a pena de
5 anos de reclusão
em regime inicial
semiaberto.

Apenas
Regiane
manifestou o desejo em recorrer da sentença. (Id. 179883858)

Feitas essas breves considerações, passo a análise recursal.

1.

Pedido de Absolvição

Neste grau de jurisdição,
a Defesa almeja a
absolvição
, dizendo que não existem provas suficientes acerca da traficância; caso não, requer ao menos, a
desclassificação
para o uso recreativo.

Razão
não
lhe assiste.

A existência
(materialidade)
do crime está comprovada por meio do

Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 179883688); Boletim de Ocorrência (Id. 17983694); Termo de Declaração
Alinor do Carmo Rocha
(Id. 179883687-Pg.8); Termo de Declaração
Ricardo Augusto de Oliveira Cruz
(Id. 179883687-Pg.12);

Termo de Exibição e Apreensão (Id. 179883687-Pg.14); Laudo Pericial (Id. 179883687-Pg.17/20);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 179883687-Pg.25); Relatório (Id. 179883687-Pg.81).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia
21.3.2022
,
a guarnição da policial militar realizava rondas no bairro Jardim Vitória da cidade de Cuiabá/MT, quando visualizaram
Regiane
pilotando uma motocicleta, e com a corré
Érica
na garupa, sendo que ambas demonstraram nervosismo quando perceberam a presença da viatura policial, de modo que os agentes resolveram abordá-las. Registra-se que
Regiane
fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordagem policial.

De início
Regiane
disse ser proprietária da motocicleta, e informou que não possuía habilitação e documento do veículo. Em continuidade, os agentes realizaram buscas no compartimento de carga da motocicleta, ocasião que encontraram
25 porções de maconha
e
78 pedras de pasta base de cocaína
, dentro de uma porta níquel de cor branca.

Segundo o depoimento dos policiais
Alinor do Carmo Rocha
(Id. 179883687-Pg.8);
Ricardo Augusto de Oliveira Cruz
(Id. 179883687-Pg.12)
Regiane
confirmou informalmente ter ciência da droga encontrada no baú da moto, porém disse que os entorpecentes pertenciam à
Érica.

Interrogadas na delegacia de polícia, as duas optaram por permanecer em silêncio. (Id. 179883702 e Id.179883708)

Judicialmente
Érica
assumiu a propriedade dos ilícitos e da motocicleta, além de admitir que realizava a venda dos entorpecentes para clientes durante “programas”. Ainda, isentou a corré
Regiane
de qualquer responsabilidade quanto aos materiais apreendidos.

Em seu testemunho perante o juízo,
Regiane
explicou que no dia dos fatos, ligou para
Érica
solicitando carona porque sua filha estava prestes a ganhar um bebê. Após Érica buscar Regiane, ela pediu para que Regiane pilotasse a motocicleta, alegando que estava “transtornada”. Segundo Regiane, ao avistar a polícia, Érica desceu da moto abruptamente e tentou fugir correndo. Por fim,
Regiane
afirmou
não ter conhecimento dos entorpecentes encontrados
e disse que apenas afirmou aos policiais que poderiam verificar a bolsa
de Érica.

No entanto, as alegações de
Regiane
não me convencem, na medida em que, os policiais que os policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias, confirmaram em juízo que
as duas

aparentaram nervosismo com a presença da viatura policial
e esclareceram que as duas confirmaram que tinham ciência dos ilícitos encontrados.

Sobre a matéria, importa consignar que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso,
Regiane
diz, em juízo ter a ciência que sua amiga
Érica
estava envolvida no “
mundo das drogas
”, afirmando ainda que tinha se afastado de
Érica
por não querer mais estar envolvida nesses delitos. Contudo, o laudo pericial no 2.10.2022.50517-01, incluiu áudios que evidenciam a relação de proximidade entre as duas
e o vínculo “profissional” na mercancia de ilícitos. Adicionalmente, no dia anterior da ocorrência,
Érica
estava envolvida no fracionamento e preparação de drogas, organizadas em grupos de 10 porções cada, com o auxílio de outras pessoas, e por orientação de
Regiane
, que detinha uma posição de comando e orientava
Érica
como preparar as porções dos entorpecentes.

Outro ponto a ser considerado é que muito embora
Regiane
tenha afirmado que somente procurou a amiga por se tratar de situação de urgência – sua filha prestes a dar à luz -, ela não apresentou qualquer prova que sustentasse essa afirmação,
como um atestado médico da internação da filha ou testemunhas que confirmassem a iminência do parto.

Por fim, chama a atenção a
quantidade e diversidade de drogas
apreendidas com as apelantes –
78 porções de cocaína
, com massa total de 25,92 g (vinte e cinco gramas e noventa e duas centigramas), e
25 porções de maconha
com massa total de 43,23 g (quarenta e três gramas e vinte e três centigramas)
, isto é, todas preparadas para a comercialização.

Quanto ao ponto, a mera alegação de desconhecimento “
do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT, Ap no 0030261-43.2017.8.11.0042).

Como sabido, embora o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo, que quando o Apelante presta depoimento nos moldes acima, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia, conforme a prova produzida nos autos.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
2. Não há que se falar em erro de tipo por ignorância acerca do transporte ou, ainda, de trazer consigo substância entorpecente, quando a Defesa não se desvencilhou do seu ônus de demonstrar que o agente não tinha pleno conhecimento da conduta praticada e de suas elementares normativo-típicas. 3. Apelo defensivo desprovido.(TJ-MT - APL: 00127787320128110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2017)

Com tais considerações,
mantém-se
a condenação de
Regiane Cristina Magalhães De Souza

nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

2.

Pedido de Pena Base Mínimo Legal

Neste tópico, a defesa postula para que seja reduzida a pena-base, “
eis que lhe são favoráveis às circunstâncias judiciais (art. 59, CP) que foram exasperadas pelo Juízo a quo, sendo, manifestamente incabível e inadmissível a permanência do quantum de pena fixada (5 anos e 10 meses), que agravou de forma imoderada a pena-base.”

Neste ponto, a pena do tráfico de drogas foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e em 600 dias-multa, ou seja, 10 meses e 100 dias acima do seu mínimo legal, diante dos
maus antecedentes
de Regiane, que ostenta condenação criminal
dada a condenação nos autos
0000020-38.2010.8.11.0008
com trânsito em julgado no dia
16/março/2010
, executada na GR/SEEU
0004869-04.2013.8.11.0055
.

A defesa diz que a referida condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes pois ultrapassados os 5 anos.

Com efeito, diversamente do que sustentado pela defesa técnica em suas razões recursais, o fato de a referida condenação ter sido pelo assim chamado “quinquídio depurador”, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, apesar de impedir a configuração da reincidência, não permite ao julgador ignorar os
maus antecedentes
do réu, a não ser em situações excepcionais.

É o que se depreende da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento do “tema 150”, consoante a sistemática da repercussão geral:

“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (STF, Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 5.5.2023).

Atente-se que o quinquídio do período depurador é contado entre a
data do término do cumprimento ou extinção da pena
do crime anterior e a data do cometimento do novo crime (STJ, HC 460.088/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.11.2018). E a extinção da pena após o cometimento do novo ato criminoso não afasta os maus antecedentes, tampouco a reincidência (TJMT, N.U 0014798-03.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 7.12.2017).

In casu
, a apelante ostenta a
condição de
Multireincidente
,

possuindo dez condenações criminais executadas na GR/SEEU
0004869-04.2013.8.11.0055
, e ao que vejo o magistrado singular a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
, deixou a condenação mais antiga para considerar os maus antecedentes, e deixou as demais para serem apreciadas na etapa seguinte.

Além disso, compulsando os autos do SEEU, a referida condenação
ainda não foi extinta,
de modo que não pode ser afastada.

3.

Fixação do Regime mais brando

Alternativamente, a defesa pleiteou que seja fixado o regime prisional semiaberto, por entender que as circunstâncias e a reincidência, isoladamente, não é argumento hábil.

Razão
não
lhe assiste.

Com efeito, trata-se de ré
reincidente
, com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), motivo pelo qual, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, justifica o cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado.

Considerando-se a pena imposta ao réu reincidente, ou seja, inferior a 4 anos, seria aplicável em seu favor o teor da Súmula no. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, mas o réu, além de reincidente, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o que afasta o benefício concedido por meio da Súmula no. 269 do STJ – Vide HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

4.

Detração Penal

Por fim, mesmo que se aplique, como pretendido pela defesa

o instituto da detração (art. 387, § 2o, do CPP),
descabe
cogitar a fixação de regime mais brando, pois o regime
fechado
decorre, consoante exegese do art. 33, § 3o, do CP,
igualmente
da existência de
circunstâncias judiciais negativadas.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“(...)5. Quanto ao pedido de detração, o referido pleito não comporta provimento,
notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa
, bem como da constatada reincidência do agravante. 6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).” (AgRg no REsp n. 1.924.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Destaquei.

De qualquer forma, nada obsta que, nos termos do que dispõe o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei no. 7.210/84, a temática seja revista pelo
Juízo das Execuções Penais
, que tem mais elementos para calcular o tempo efetivamente cumprido pela apelante em prisão cautelar e aferir se o abatimento desse período do total da pena modificará o regime recomendado pela lei.

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Portanto,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e no mérito,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024